Tribunal: TJMT
Processo: 1029983-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029983-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGADO), GOL COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 06.983.874/0001-92 (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GOL COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 06.983.874/0001-92 (EMBARGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CPR. RENÚNCIA TÁCITA À GARANTIA. ERRO DE FATO. EXERCÍCIO DA GARANTIA POR MEIO DE EXECUÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO
DA PRIMEIRA EMBARGANTE
ACOLHIDO
.
RECURSO DA SEGUNDA EMBARGANTE PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, proveu o recurso para reconhecer a
concursalidade
de crédito garantido por CPR com cláusula de alienação fiduciária, determinando sua inclusão no quadro geral de credores como quirografário. A embargante sustenta omissão e contradição ao fundamento de que não teria havido renúncia tácita à garantia fiduciária pelo ajuizamento de execução, alegando erro
na interpretação e aplicação dos julgados
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de fato ao considerar que o ajuizamento de execução configuraria renúncia tácita à garantia fiduciária; e (
ii
) estabelecer se, afastado o vício, o crédito deve ser classificado como extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3.
A

adoção de premissa fática equivocada quanto à natureza da execução configura erro de fato relevante, apto a comprometer a conclusão do julgado.

4
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não se presumindo pela simples escolha da via judicial de cobrança.

5
.
Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, devendo ser mantida sua natureza extraconcursal.

6
.
O reconhecimento do vício enseja a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com reforma do acórdão para restabelecer a decisão que afastou a
concursalidade
do crédito.

7
.
Alterado o resultado do julgamento, resta prejudicado o exame dos embargos opostos pelos recuperandos quanto à sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso

acolhido
da primeira embargante
.
Recurso da segunda embargante prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A renúncia à garantia fiduciária exige manifestação expressa, não se configurando pela simples propositura de execução judicial quando voltada ao exercício da própria garantia. 2. O erro de fato quanto à natureza da demanda executiva autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 3. Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.060.804/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10.11.2025, DJEN 13.11.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.508.495/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.938.122/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

E
grégia Câmara:

Trata-se dos Embargos de Declaração opostos por
GOL COMBUSTIVEIS S/A
e DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA E OUTROS
em face
d
o
a
córdão
que
,
à unanimidade, proveu o recurso interposto
por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. E OUTRA
para reconhecer a
concursalidade
do crédito detido p
or Gol Combustíveis S.A.
, determinando a sua inclusão no quadro geral de credores como crédito quirografário.

A
embargante
Gol Combustíveis S.A.
(id
.
3
41474356
) alega que o
a
córdão
é
contraditório e omisso,
pois se pauta em uma única decisão
para justificar que o ajuizamento da ação para a satisfação do crédito
alteraria a qualidade deste; afirma
que no julgado
trazido pelo acórdão
não há menção ao exerc
ício da garantia
fiduciária
como requisito para declaração da
extraconcursalidade
,
ao contrário,
e
que a
conclusão
do
acórdão
contraria o entendimento do julgado.
Argumenta que as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça estão em sentido oposto ao acórdão embargado.

Pede
o
acolh
imento do recurso, com efeitos infringentes, para obter o
des
provimento do agravo
, visando o reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito.

Já
a
embargante
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. E OUTRA
, recuperand
a
, defende

que
o acórdão é omisso ao não inverter o ônus sucumbencial
.

C
ontrarrazões
da Destilaria De Álcool Libra Ltda. e outro pelo não acolhimento (id.
343472896)
.

Contrarrazões da
Gol Combustíveis S.A.
(id
.
351783885)

os embargos
do Grupo Libra,
afirmando que a impugnação de crédito decorre de decisão administrativa, o que afastaria a sucumbência; subsidiariamente, pede a
fixação dos honorários por equidade, pois a alteração da qualidade do crédito não
relacionaria
proveito econômico auferível
;
pede
que sejam rejeitados por ausência de omissão,
ou que sejam suspensos até o julgamento do
T
ema 1.250 do STJ, senão, que haja fixação por equidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade
de ambos
os embargos de declaração, passo à análise do mérito.

I.
Primeiro
embargos de declaração
-
o
postos p
or

Gol Combustíveis S.A. (id 341474356)

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recuperandos
/
agravantes
, ao fundamento de que o crédito decorrente de contrato de compra e venda de etanol, garantido por Cédula de Produto Rural com cláusula de alienação fiduciária sobre cana-de-açúcar, teria sofrido renúncia tácita da garantia, em razão do ajuizamento de execução de quantia certa, circunstância que conduziu à reclassificação do crédito como quirografário.

Trago o
s
trecho
s
:

Embora não se acolha a tese de ilegitimidade da credora para a constituição da garantia, tampouco a necessidade de registro da CPR como condição de eficácia da alienação fiduciária, o ponto de irresignação reside na conduta da credora fiduciária, que, ao optar por não executar a garantia que titulariza, ajuizando execução genérica de quantia certa, abdicou do privilégio conferido pelo art. 49, §3º da LREF, atraindo a sujeição de seu crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a prerrogativa do credor fiduciário de permanecer fora do processo
recuperacional
é correlata ao exercício da garantia sobre o bem alienado, sendo incompatível com o ajuizamento de ações que visem a satisfação do crédito contra o patrimônio comum do devedor, como se dá na execução ordinária.

Nesse contexto, é plenamente aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº. 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.” (TJMT – AI nº 1016334-80.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022, DJE 05.03.2022)

(...)

A conduta da credora, ao se valer de ação de execução por quantia certa, que tem por objeto o patrimônio global do devedor e não o bem dado em garantia, revela incompatibilidade com o direito de propriedade fiduciária sobre o bem objeto da CPR. Ao fazê-lo, a credora escolheu integrar o concurso de credores, renunciando à via específica da exclusão preferencial do bem alienado fiduciariamente.

Há
erro de fato

n
a premissa fática
,

consubstanciado n
o tipo de execução que foi movida pela embargante

Gol
contra
o
s
embargad
o
s
(Grupo Libra)
.

A

ação originária,
Impugnação de Crédito n. 1029560-24.2024.8.11.0041,

relaciona
o crédito
que
está sendo executado na ação n. 1013538-14.2022.8.26.0114

de maneira que não houve pedido de busca e apreensão.

O Grupo Libra
embargado
(agravante) não menciona que
a
execução foi movida pela embargante Gol
(Execução de Título Extrajudicial c/c pedido liminar de Arresto)
p
a
ra
ver executada a garantia e dar cumprimento do contrato,
pois após
a Gol
efetivar o pagamento de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) pela compra de
etanol hidratado combustível (EHC)
,

não obteve a entrega do produto
.

A Execução de Título Extrajudicial n. 1013538-14.2022.8.26.0114, da 1ª Vara Cível do Foro de Campinas da Comarca de Campinas/SP, gerou
a Carta Precatória Cível n. 1001624-69.2023.8.11.0005
,
da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, e nesta,
consta a inicial da
E
xecução (id 122291670),
constatando-se
que o pedido da
Execução
é
para que haja a determinação de
arresto da garantia concedida em favor da Exequente em
Alienação Fiduciária (120.000 toneladas de cana-de-açúcar)
localizadas nos ender
e
ços indicados no item 1.4
da Cédula de Produto Rural
.

A informação concedida de modo incompleto des
dobrou-se na
adoção de premissa fática equivocada quanto à natureza da execução
. C
onfigura
do
erro de fato relevante,
fica
compromet
ida
a conclusão do julgado.

A execução ser do contrato e não d
o crédito
, altera o
fundamento
adotado pelo Acórdão, afasta
ndo

a

configuração

d
a
excepcional
renúncia tácita
.

Corroborando:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. RENÚNCIA TÁCITA À GARANTIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), com fundamento no art. 105, III, a, da CF/1988, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em agravo de instrumento nos autos de impugnação de crédito em recuperação judicial. O TJSP entendeu que o ajuizamento de ação de execução pela CEF, sem perseguir os bens dados em garantia fiduciária, configurou renúncia tácita à garantia, determinando a reclassificação dos créditos fiduciários como quirografários (Classe III). O acórdão dos embargos de declaração foi mantido sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição. A CEF recorreu alegando violação a diversos dispositivos legais, defendendo que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete à recuperação judicial e que a simples opção pela via judicial de cobrança não configura renúncia à garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a opção do credor fiduciário pela execução judicial do crédito implica renúncia tácita à garantia fiduciária
; e (
ii
) saber se os créditos garantidos por alienação fiduciária, cuja cobrança é realizada judicialmente, devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, preservando-se sua natureza extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renúncia à garantia fiduciária deve ocorrer de forma expressa, admitindo-se presunção apenas em hipóteses excepcionais.

4. A simples escolha do credor fiduciário pela cobrança judicial do crédito, mediante execução de título extrajudicial, não configura renúncia à garantia fiduciária, desde que atendidos os pressupostos legais.

5. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade e as condições contratuais.

6. A decisão da Corte estadual, ao presumir renúncia à garantia fiduciária com base apenas na via processual eleita, diverge da interpretação consolidada pelo STJ, sendo necessário o restabelecimento da natureza extraconcursal do crédito.

7. Não há nulidade por omissão no acórdão recorrido, pois as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial provido.

Tese de julgamento: "1. A opção do credor fiduciário pela via judicial de cobrança do crédito não configura, por si só, renúncia tácita à garantia fiduciária. 2. A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, admitindo-se presunção apenas de forma excepcional e mediante conduta inequívoca. 3. Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a; Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º; Lei 9.514/1997, art. 38; CPC,
arts
. 784, V, 786 e 1.022, II; CC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2508495/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.10.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1938122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15.4.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2076539/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13.02.2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12.08.2024.

(REsp n. 2.060.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

O saneamento do vício
em relação ao tipo de execução movida pela embargante
Gol
recai sobre elemento essencial
, de modo que

o afastamento do
erro de fat
o traz como
consequência a alteração do resultado do julgamento
(efeitos infringentes)
.

Acolho os embargos para desprov
er
o recurso de agravo de instrumento
.

Permanece íntegra a decisão proferida em primeiro grau, na Impugnação de Crédito n. 1029560-24.2024.8.11.0041.

M
anten
ho

o
a
córdão
no ponto
sobre
a
validade de
constituição da CPR; integro e o reformo
n
o ponto
sobre
a renúncia
à
garantia
, mantendo a exclusão do crédito
da embargante Gol
do quadro
geral
de credores
da recuperação judicial, nos termos do Art. 49,
§3º, da Lei 11.101/2005
.

II.
Segundo
embargos de declaração
-
opostos pelo Grupo Libra (
id 341
878879
)

Tendo em vista a alteração do julgado,
fica prejudicado o pedido de inversão da sucumbência
, prejudicando
o
s embargos opostos
pelo Grupo Libra.

Em face do exposto,
conheço
de ambos
os embargos
de declaração e
ACOLHO
os opostos por
Gol Combustíveis S/A
, para,
ao
sana
r
o vício identificado,
modificar o

resultado do acórdão a fim de desprover o recurso de agravo de instrumento.
Prejudicados os embargos opostos p
e
lo Grupo Libra.

Sucumbente o
s
agravante
s
,

majoro os honorários advocatícios em favor
dos agravados, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026